Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir erro material constatado no dispositivo do acórdão, bem como na ementa do referido provimento jurisdicional relativo ao uso do singular feminino “autora” para se referir a ambos os autores, ora embargantes.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.